Tribunal: TJMT
Processo: 1011687-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011687-42.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO - CPF: 040.760.061-27 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
[COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE]
E TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA -
EXCESSO DE PRAZO, REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA A CADA 90 (NOVENTA) DIAS -

PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL - SEGREGAÇÃO HÁ 1 (UM) ANO

PLURALIDADE DE CRIMES - 37 (TRINTA E SETE) DENUNCIADOS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS - SUCESSIVOS PLEITOS DE REVOGAÇÃO/RELAXAMENTO - APRESENTAÇÃO DE DEFESAS PRÉVIAS SEPARADAMENTE - ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS - CITAÇÕES/INTIMAÇÕES POR MEIO DE CARTAS PRECATÓRIAS - ADITAMENTO DA DENÚNCIA E REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL - ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DA INSTRUÇÃO -
AFERIÇÃO DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
- ENTENDIMENTO DO STJ

E DECISÃO DO TJMT - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADO - REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR - TERMO NÃO PEREMPTÓRIO - ORIENTAÇÃO DO STJ - JULGADO DO TJMT - ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA
-
ORDEM DENEGADA.

Se o
paciente encontra-se segregado há aproximadamente 1 (um) ano, mas

a formação da culpa envolve pluralidade de crimes - tráfico de drogas e organização criminosa na região de São José dos Quatro Marcos/MT e cidades próximas -,

do número de acusados - 37 (trinta e sete) denunciados; necessidade de expedição de, ao menos, 12 (doze) cartas precatórias para 8 (oito) comarcas diversas, inclusive de outros estados [Cáceres, Araputanga, Campo Novo do Parecis, Mirassol d’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Rio Branco, São Luís de Montes Belos/GO e
Formosa-GO
]; aditamento da denúncia; realização de estudo psicossocial; representação do paciente e dos corréus por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente, que alteraram o fluxo regular da instrução, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário. (STJ, AgRg no HC no 614172/RS; HC 590.992/DF).

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).”
(HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011687-42.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRa. JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA

PACIENTE(S):

RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 610908), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de
organização criminosa [com participação de criança ou adolescente] e tráfico de drogas – art. 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
– (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta: 1) excesso de prazo para formação da culpa, pois
“o paciente se encontra preso preventivamente desde 18 de agosto de 2020”
sem
“análise dos pedidos de relaxamento da prisão”
ou
“qualquer sinal sobre a audiência de instrução e julgamento”
(impetração em 2.7.2021); 2) ilegalidade por ausência de reanálise da necessidade da custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente

(fls. 4/12), com documentos (fls. 13/150).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 156/157).

O Juízo singular prestou informações (fls. 163/172).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material – Alega excesso de prazo e não realização periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva que ensejaria sua revogação – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Pleito revogatório analisado pelo Juízo singular – Eventual demora para análise prejudicada – Constrangimento que não resulta de um critério aritmético – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto – Orientação do c. STJ – Particularidades do processo [37 (trinta e sente denunciados, várias defesas distintas, inúmeras testemunhas de acusação e defesa, necessidade de expedição de cartas precatórias, entre outros atos) evidenciam que não há qualquer descuido na atividade jurisdicional – Excesso de prazo afastado – Não realização periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva que não enseja, por si só, a revogação da custódia cautelar – Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – fls. 175/178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente e deferiu a representação pela busca e apreensão domiciliar mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
a.7. RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO, vulgo “CHILENO”:

Morador desta cidade, o primeiro faccionado a dar suporte (logísticas) aos criminosos enviados por FUZIL, para dominar o tráfico; Já no primeiro relatório (14/01/2019), foi descrito como “voz do comando” na cidade, sendo que já estava à mando da organização alguns meses anteriormente; Sua residência, durante os primeiros meses, serviu de base para facção criminosa acomodar os integrantes que vieram de outras regiões e principalmente da capital.

Conforme áudio 150 - PTT-20190213-WA0105, quando VANESSA informa ao advogado onde está morando “
eu to aqui perto do seu escritório, to na casa do RAYGO...
”

Além disso, exercia as funções de ameaçar/constranger os boqueiros para “cadastrar as lojinhas”, entregar o entorpecente, receber as taxas de camisa e lojas, bem com o pagamento das drogas, que eram repassados para gerente ou VANESSA;

As funções de distribuidor de mercadoria e recebedor dos valores, ficam comprovadas no áudio 128 - WhatsApp Ptt 2019-02-19 at 16.48.22, quando VANESSA informa a um lojista
as entrega será feita somente meio dia, de manhã FANTASMA e DADÁ ou CHILENO e DADÁ, vão passar perguntando quem vai querer oque, quanto vai querer e meio dia vai passar distribuindo, beleza? e de três em três dia vai passar fazendo recolhe;

Assim com FANTASMA, CHILENO também era incumbido de executar os castigos aos que desobedeciam as ordens da facção. Conforme áudio 76 - PTT-20190211- WA0249, que VANESSA convoca todos indicados por FUZIL, para assassinar alguém (não identificado): “
FANTASMA acha o MENOR, acha MENOR, tras MENOR e MARQUIM aqui, PADRIN quer vocês tudo reunido, você, CHILENO, MARQUIN e MENOR, entedeu?, aqui em casa, trás aqui e vem pra cá, que daqui o GORDÃO vai passar visão pro PADRINHO lá, deixa que o PADRIN resolve com GORDÃO, não é nem pra chegar no GORDÃO em assunto de arma não, o VÉI vai pegar as caneta vai

pegar as toca lá com ele, ficar três armado no barraco com o SPANKA lá, é pra derrubar o cara e tomar o ferro”, (este crime não foi consumado);

Ocupando a função de DISCIPLINA em 4 Marcos, CHILENO também foi designado gerente “da quebrada” de Araputanga, no início do mês de março: conforme o próprio FUZIL descreve no áudio 1 - PTT-20190305-WA0422: “
meu mano CHILENO, pega visão, a gente vai começar a fazer o trabalho aí na quebrada de Araputanga, em distribuição de mercadoria né, óleo, maconha, pó e o preço de tabela é o mesmo de 4 marcos, de Reserva, todas as quebradas nossa";

Conforme pode ser comprovado através da troca de mensagens de texto (arquivos anexos) e áudios, sequência 90 - PTT-20190307-WA0129, 91 - PTT-20190307-WA0155, 92 - PTT-20190307-WA0166, foi CHILENO quem realizou “cadastros dos lojistas” de Araputanga
“já peguei o cadastro desse gurizinho aí, entendeu, mas ele perguntou da mercadoria, entendeu, um outro aqui perguntou da mercadoria, que tava pegando com a família antes, né, deve ser quando a mana BAIANA tava na rua, aí é ta falando “é que ta faltando mercadoria” não sei

o que, não sei o que, falei, não mano vai ta cadastrando aqui, entendeu, já pra ta passando mercadoria, vamos que cadastrar e não pode demorar muito pra ta passando mercadoria pra eles não, entendeu? Porque esse gurizinho é gordura e o outro que via mandar dados é gordura também, mas já vai tar guardando os dados dele aí ... eles passa pra mim os dados e eu te passo, e você vai guardando aí, no cartório né ... aí ce corrige aí nas gramas, né, coloca 25 de gordura né, do guri, esse aí já é outro que mandou aqui, ele vai mandar a foto, eu to mandando aí, esse é outro que eu conversei, que é esse BUGÃO, né, e esse outro, esse BUGÃO que é esse gurizinho você conversou com ele então, né? é 100g, né?
”

Contudo, logo no início deste “trabalho” em Araputanga, RAYGO foi preso em flagrante delito, juntamente com VANESSA, no início da noite de 08/03/2019, na cidade de Araputanga. Quando estavam de posse de entorpecentes, anotações que remetiam as ações criminosas e os aparelhos de celular examinados;

Conforme arquivo do laudo anexo, no aparelho de celular de RAYGO, foram extraídas várias imagens de entorpecentes, de vários maços de dinheiro, além de MAYCON “MARRETA” “ostentando um revolver e uma pistola”.

Destaca-se envida em 16/02/2019 às 17:37 para (65 9651-4525), com imagem do casal (VANESSA/RAYGO); às 22:23 de 20/02/2019 imagem de 03 (três) tabletes de pasta base de cocaína. [...]

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade. [...]

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]

Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa. [...]

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]

Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...]
RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO
, vulgo “CHILENO” [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 611993).

Na mesma data [
28.4.2020]
, autorizou a extração de dados dos aparelhos telefônicos dos investigados (Sistema
Primus
- Código 610908).

Em 6.5.2020, deferiu a dilação do prazo para conclusão do inquérito policial em 90 (noventa) dias (Sistema
Primus
- Código 610908).

Em 18.8.2020, concedeu prisão domiciliar à codenunciada Echiley Caroline Pereira de Souza (Sistema
Primus
- Código 610908).

O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 18.8.2020 (fls. 164).

Em 15.9.2020, a denúncia foi oferecida (Código 610908).

Em 18.9.2020, o juiz da causa manteve as prisões preventivas de 4 (quatro) codenunciados, substituiu a segregação cautelar por prisão domiciliar à codenunciada Edimara Brasileira Soares de Assunção, determinou a imediata soltura de 5 (cinco) coindiciados presos temporariamente, abriu vista ao órgão ministerial para manifestação quanto ao pedido de liberdade do codenunciado Leandro Garcia de Carvalho

(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito -
Código 610908
).

Em 25.9.2020, o Juízo singular revogou a prisão preventiva de Welliton Mayvon de Araújo [não denunciado], recebeu a denúncia em face do paciente e de outros 36 (trinta e seis) codenunciados, determinou a citação dos réus e manteve a custódia do paciente
RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO por
considerar que
“era o responsável pelo suporte logístico aos criminosos enviados por SÉRGIO para dominar o tráfico de drogas”
;
“sua residência serviu de base para a facção criminosa acomodar os integrantes que vieram de outras regiões e principalmente da capital”
;
“exercia a função de ameaçar e constranger os donos da “lojinha” – ponto de venda de drogas, para cadastrar a “lojinha”
;
“tinha a função de entregar entorpecentes, receber as taxas e o pagamento dos entorpecentes”
;
e “executava os castigos aos que desobedeciam às ordens da facção e foi designado “gerente” de Araputanga/MT”
(Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Em 2.10.2020 e 29.10.2020, foram expedidas cartas precatórias para as Comarcas de Cáceres/MT, Araputanga/MT, Campo Novo do Parecis/MT, Mirassol d’Oeste/MT, São José dos Quatro Marcos/MT, Rio Branco/MT e São Luís de Montes Belos/GO para citação dos denunciados (Sistema
Primus
- Código 610908).

Em 15.3.2021, o juiz da causa abriu vista ao órgão ministerial para manifestação quanto: 1) aos pedidos de revogação das prisões preventivas do paciente
RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO e de outros 7
(sete) codenunciado; 2) às preliminares arguidas por outros 8 (oito) codenunciado; 3) desmembramento dos autos em relação a um denunciado [Dawison Neilson de Faria Luz]. No mesmo ato, desconsiderou a defesa apresentada e destituiu a Defensoria Pública de atuar para um codenunciado [Victor Renan Dias Oliveira]; ordenou a habilitação de 8 (oito) advogados constituídos, a certificação de cumprimento de mandados de prisão citação de 5 (cinco) codenunciados, a expedição de carta precatória para Araputanga-MT
“para realização de estudo Psicossocial da família”
de um codenunciado, bem como a intimação de duas codenunciadas [Edmara Brasileira Soares de Assunção Cruz e Echiley Caroline Pereira de Souza] para apresentarem comprovante de endereço e telefone, sob pena de revogação das prisões domiciliares (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Em 29.6.2021, o órgão ministerial aditou a denúncia (Código 610908).

Em 2.7.2021, o Juízo singular determinou a citação do codenunciado Cristiano de Souza Almeida, conhecido por “Problemático”, a intimação da Defesa do codenunciado Cristiano de Almeida Souza, conhecido por “Kita” [
“para ratificar a resposta à acusação ou apresentar nova tese defensiva”
]; a expedição de carta precatória para a Comarca de Formosa-GO [para intimação do codenunciado Alan Rodrigues Espíndola], a intimação de dos codenunciados Luiz Felipe Monezi de Souza e Jonny Dos Santos Tomas [para manifestarem interessem em serem assistido pela Defensoria Pública]; indeferiu pedido revogação da custódia provisória do paciente
RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO
e outros 15 (quinze) codenunciados, bem como de desmembramento dos autos em relação ao codenunciado Dawison Neilson de Faria Luz (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

No mesmo ato, recebeu o aditamento da denúncia de 2 (dois) codenunciados [Cristiano de Almeida Souza e Cristiano de Souza Almeida] e ordenou a intimação de um deles para ratificar a resposta a acusação anteriormente formalizada ou apresentar nova tese defensiva (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado preventivamente desde 18.8.2020, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano.

Porém, a formação da culpa envolve pluralidade de crimes - tráfico de drogas e organização criminosa na região de São José dos Quatro Marcos/MT e cidades próximas -,

do número de acusados - 37 (trinta e sete) denunciados; necessidade de expedição de, ao menos, 12 (doze) cartas precatórias para 8 (oito) comarcas diversas, inclusive de outros estados [Cáceres, Araputanga, Campo Novo do Parecis, Mirassol d’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Rio Branco, São Luís de Montes Belos/GO e
Formosa-GO
]; aditamento da denúncia; realização de estudo psicossocial; representação do paciente e dos corréus por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente, que alteraram o fluxo regular da instrução.

Com efeito, não se constata excesso de prazo quando a ação penal tramita regularmente, há pluralidade de réus e advogados, expedições de cartas precatórias, aditamento de denúncia e realização de estudo psicossocial (STJ, AgRg no HC no 614172/RS - Relator Min. Nefi Cordeiro - 17.2.2021; HC 590.992/DF - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021).

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, [...] a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outros fatos que, naturalmente, justificam o maior elastério”
(N.U 1006728-96.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 13.06.2019).

Nesse quadro, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Anote-se que, ao prestar informações, a Juíza singular consignou que,
“dos 37 (trinta e sete) denunciados, 34 (trinta e quatro) foram devidamente citados e 30 (trinta) já apresentaram resposta à acusação e, tão logo aportem as defesas técnicas faltantes e não havendo alegação de preliminares, será designada Audiência Instrutória, uma vez que as preliminares arguidas até o presente momento já foram analisadas”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - fls. 170).

Por sua vez, o Juízo singular reavaliou a segregação preventiva em 25.9.2020 e 2.7.2021, oportunidades nas quais manteve o ato constritivo com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na suposta ocupação de destaque do paciente na organização criminosa Comando Vermelho [
“função de gerente”
;
“
responsável pelo suporte logístico aos criminosos, acomodando integrantes da facção sua residência”
;
“função de ameaçar e constranger os donos da “lojinha”, entrega entorpecentes, receber as taxas e pagamento pelas drogas e executar castigos aos que desobedeciam”
], bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, transitada em julgado no dia 16.3.2021 (ação penal - PJe
1204-21.2019.8.11.0038).

De toda sorte, a reavaliação periódica da prisão cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; HC no 589544/SC - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 25.6.2020; STJ, AgRg no HC: 588513 SP 2020/0139600-7 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 4.8.2020).

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).”
(HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

Logo, não se identifica ilegalidade apta a desconstituir a prisão preventiva do paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021